Tribunal: STF
Processo: Rcl 94254
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ana Carolina Dias Santos do Vale contra decisão do Juízo da 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo 1002082-62.2025.5.02.0023, que determinou o sobrestamento do referido feito, com base no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante narra que:

[...] ajuizou ação trabalhista em face de OLIVA.AG MARKETING LTDA e outros, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício relativo a período em que prestou serviços na INFORMALIDADE ABSOLUTA, sem qualquer registro em CTPS e, fundamentalmente, SEM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRATO FORMAL DE NATUREZA CIVIL OU COMERCIAL (PJ OU AUTÔNOMO) – Doc. 07 anexo Petição inicial - RT n 1002082-62.2025.5.02.0023. 
O Juízo Reclamado (23ª VT de São Paulo – Foro central), de forma genérica, determinou a suspensão do processo (Doc. 10) sob o argumento de que a matéria se amolda ao Tema 1.389/STF.
[...]
Provocado via pedido de reconsideração (Doc. 11), o Juízo manteve o sobrestamento, também de forma genérica, ignorando totalmente os argumentos da autora no sentido que a controvérsia de origem é estritamente fática (art. 3º da CLT) e não envolve a validade de negócios jurídicos civis (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).

Sustenta que:

[...] a discussão NÃO versa sobre a validade de contrato firmado entre as partes, posto que, como restou incontroverso após a apresentação da defesa, NUNCA EXISTIU QUALQUER TIPO DE CONTRATO. 
Dessa forma, a matéria tratada não guarda qualquer pertinência com a questão jurídica objeto do Tema 1.389 da Repercussão Geral, razão pela qual o prosseguimento do feito é medida que se impõe. 
A ordem de sobrestamento em âmbito nacional, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (TEMA 1.389), aplica-se às ações que versem sobre a validade de contratos civis ou comerciais de prestação de serviços, firmados por pessoa física ou jurídica — fenômeno conhecido como "pejotização" —, englobando debates sobre a competência jurisdicional, a ocorrência de fraude e a distribuição do ônus probatório. 
O cerne do referido tema de repercussão geral consiste, assim, na aferição da licitude de um pacto contratual formalizado entre as partes, investigando-se se tal arranjo constitui um artifício para ocultar uma autêntica relação de emprego. 
Contudo, O PANORAMA FÁTICO E JURÍDICO DAQUELE PROCESSO É NOTADAMENTE DISTINTO. É fundamental esclarecer, de imediato, que a lide em apreço não tem como base qualquer contrato formal de prestação de serviços firmado entre as partes (doc. 1, p. 4 - sem os grifos do original).

Ao final, requer: “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar definitivamente o ato reclamado, confirmando-se o ‘distinguishing’ em relação ao Tema 1.389/STF” (doc. 1, p. 16 -sem os grifos do original).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A decisão que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389/RG tem o seguinte teor, no que interessa:

No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (ARE 1.532.603/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025).

Como se vê, foi determinada a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 

Por sua vez, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do feito originário, nesses termos:

No Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, que gerou o Tema 1389, do Supremo Tribunal Federal, foi determinada a suspensão das ações que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços. 
Esclarece o Ministro Gilmar Mendes, na decisão suspensiva, que a discussão abrange todas as modalidades de contratação civil/comercial, incluindo, por exemplo, contratos de franquia, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, autônomos, entre outros. 
Quanto ao mérito, explica que será apreciada a competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; a licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324 e o ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
Dessa forma, o objeto da presente ação se enquadra na situação prevista no Tema 1389, do STF.
Assim, determino a suspensão do feito, até que haja nova decisão do STF acerca do assunto (doc. 18, pp. 2-3).

A reclamante, conforme relatado, alega que “O PANORAMA FÁTICO E JURÍDICO DAQUELE PROCESSO É NOTADAMENTE DISTINTO”.

Ocorre que a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator